Tribunal: TJBA
Processo: 0019431-66.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019431-66.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDO LIMA COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIELA VIEIRA ANDRADE

APELADO: ITAPOAN DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MOREIRA FERREIRA, MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0019431-66.2004.8.05.0001
, tendo como Apelante
VALDO LIMA COSTA JUNIOR
e Apelado
ITAPOAN DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR